Tribunal: STF
Processo: HC 165913
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-17
Data de publicação: 2019-05-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECORRENTE DE DECISÃO PROFERIDA POR JUÍZO FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A atual segregação de liberdade dos ora agravantes decorre de decisão proferida pelo juízo de 1ª grau, eventualmente passível de impugnação pelas vias recursais ordinárias, ou, ainda, por meio de Habeas Corpus dirigido ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região – juízo natural para a hipótese.



    2. Decisão desta CORTE sobre o tema, no atual contexto, equivaleria a indevida supressão de instância e violação às regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.